Tribunal: TJSP
Processo: 3001806-58.2013.8.26.0650
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Silvia Maria Facchina Esposito Martinez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA. Recorrentes alegaram que transferiram imóvel à requerida como garantia de empréstimo realizado por terceiro. Empréstimo teria sido realizado sem qualquer comprovação documental, tanto em relação aos valores emprestados quanto aos eventuais pagamentos, não sabendo os autores informar com exatidão os importes envolvidos, não sendo pertinente – para a comprovação do mencionado

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA. Recorrentes alegaram que transferiram imóvel à requerida como garantia de empréstimo realizado por terceiro. Empréstimo teria sido realizado sem qualquer comprovação documental, tanto em relação aos valores emprestados quanto aos eventuais pagamentos, não sabendo os autores informar com exatidão os importes envolvidos, não sendo pertinente – para a comprovação do mencionado empréstimo - o deferimento da expedição de ofício à Receita Federal para obtenção de Declarações do Imposto de Renda de terceiros. PRELIMINAR REJEITADA.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. Alegação de que houve transferência de imóvel para a requerida com dolo de terceiro e simulação. Autores reafirmaram a transferência do imóvel apenas como garantia de empréstimo para terceiro. Ausência de comprovação da existência de empréstimo. Autores não provaram a existência de dolo de terceiro e simulação, não sendo anexada qualquer documentação para amparar as alegações. Sentença de improcedência mantida. RECURSO IMPROVIDO.
PRELIMINAR REJEITADA, RECURSO IMPROVIDO.